Tribunal: TJBA
Processo: 0500359-35.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0500359-35.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: EDUARDO SFALSIN

Advogado(s)
:
SOFIA VIEIRA SOLEDADE, JOSE ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE PAGAMENTO ANTECIPADO E LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO DÉBITO DA PRIMEIRA PARCELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESE AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NA HIPÓTESE.CABIMENTO. MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA MULTA APLICADA. PREVISÃO DO ART. 537, DO NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o cerne da questão posta a exame envolve o pleito autoral consistente na antecipação do pagamento do contrato de empréstimo consignado contraído junto à parte ré, a qual não disponibilizou em tempo hábil o respectivo boleto, tendo o Juízo primevo julgado procedente, em parte, o pedido lançado na exordial, condenando, solidariamente, as requeridas, a restituírem ao autor o importe de R$ 8.209,99 (oito mil, duzentos e nove reais e noventa e nove centavos), devidamente corrigido.

2. Com efeito, sustentou o Banco BMG S/A a tese ilegitimidade passiva
ad causam,
uma vez que o contrato objeto da demanda fora cedido ao Banco Itáu Consignado S/A, instituição financeira com outra personalidade jurídica.

3. Por outro lado, a análise dos fólios revela que, de fato, o recorrido não restou notificado quanto a transação existente entre as apelantes, de modo que desconhecia a responsabilidade pela emissão dos boletos solicitados, além da circunstância pública e notória de que estas são participantes do mesmo grupo/conglomerado econômico, aptas à inserção no polo passivo da lide, solidariamente, como restou devidamente consignado pelo Juízo
a quo.

4. Na sequência, observa-se a insurgência em face da condenação perpetrada pela magistrada primeva, no sentido de condenar as recorrentes ao pagamento do valor de R$ 8.209,99 (oito mil, duzentos e nove reais e noventa e nove centavos), afirmando que tal requerimento inexiste no pedido formulado pela recorrido.

5. Ocorre que, a causa residia, inicialmente, na obrigação de fazer vindicada pelo autor, o qual solicitou empréstimo consignado em face da parte ré, recebendo o valor de R$ 36.407,05 (trinta e seis mil, quatrocentos e sete reais e cinco centavos), em 06.08.2014, para pagamento em 58 parcelas de R$ 1.214,00 (mil duzentos e quatorze reais), sendo que, em 16.08.2014, havia desistido da referida negociação, solicitando, por meio de contato telefônico, o boleto para quitação antecipada.

6. Nota-se que a mencionada desistência foi comunicada antes do vencimento da primeira parcela, o qual ocorreria tão somente no dia 15.09.2014, de modo que os réus informavam que o envio do boleto aconteceria logo após cada tentativa telefônica, contudo, jamais fora enviado, passando a ocorrer os descontos mensais em folha de pagamento do apelado.

7. Nessa senda, observa-se que quando do ingresso da ação, 24/03/2015, 6 (seis) descontos foram efetuados da remuneração do autor, de modo que, mesmo com a decisão de suspensão exarada em 27/04/2015, esta restou descumprida até setembro de 2017, resultando no pagamento do total de 37 (trinta e sete) parcelas.

8. Bem por isso, o Juízo de base, verificando toda a casuística, identificou, por simples cálculo, que o montante pago pelo recorrido alcançou o valor de R$ 44.918,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais), de maneira que, por recalcitrância da parte ré, aquele pagou R$ 8.209,99 (oito mil, duzentos e nove reais e noventa e nove centavo) a mais, considerando-se o importe da quitação à época requerida.

9. Logo, não há que se falar em julgamento
ultra petita,
na condenação ora rechaçada, haja vista que o direito à devolução suso citada surgiu em razão da mora constituída em favor do apelado, comando devidamente perpetrado na origem.

10. Tangente à multa pecuniária fixada na hipótese, insurgem-se as recorrentes em face da sua aplicação, bem como da respectiva atualização monetária, pugnando, subsidiariamente, pela redução, alegando ser desproporcional.

11. Noutro vértice, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), diante dos fatos trazidos aos autos e dos elementos probatórios, por ora deve ser mantido, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

12. Por fim, relativo à atualização monetária das astreintes, ao revés do quanto asseverado pelas apelantes quanto à sua impossibilidade, tem-se que a sua inclusão na condenação confere o
status
mulata de obrigação principal, agindo com acerto a Juíza
a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500359-35.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelantes BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A e como apelado EDUARDO SFALSIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recursos
, nos termos do voto do relator.